Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711927-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. 1. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, consoante o caput do art. 1012 do CPC. 2. A sentença que julga parcialmente procedentes os embargos à execução deve ser recebida em seu duplo efeito, com base no caput do art. 1012 do CPC, especialmente porque ambas as partes interpuseram recurso de apelação, inexistindo parte incontroversa para prosseguimento da execução. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, defendendo que, para os casos em que há procedência parcial dos embargos à execução, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Sustenta ser possível ao exequente dar continuidade às constrições que possam resultar na satisfação do crédito já confirmado pela sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) fora determinado o decote de quantia expressiva do importe exigido, excepcionando a regra inserta no art. 1012, §1°, III do CPC. Portanto, a sentença que julga parcialmente procedentes os embargos à execução deve ser recebida em seu duplo efeito, com base no caput do art. 1012 do CPC, especialmente porque ambas as partes interpuseram recurso de apelação, conforme se depreende dos autos (processo n. 0005786-60.2017.8.07.0001), inexistindo parte incontroversa para prosseguimento da execução. (...) Ademais, cuida-se de execução de título extrajudicial com possibilidade de adoção de atos de constrição patrimonial, de modo que a exceção prevista no §1°, III do art. 1012 do CPC deve ser interpretada restritivamente, donde a impossibilidade de se incluir a sentença que julga parcialmente procedente os embargos à execução.” (ID 18811305 - Pág. 3). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030